Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744307-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE AGRAVADO: M. L. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por L.F. de A. do V. contra a decisão de indeferimento de medida de urgência no cumprimento de sentença 0720470-88.2023.8.07.0016, sob o rito da constrição pessoal do devedor de alimentos (4a Vara de Família de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão da ordem de prisão, oriunda de dívidas alimentícias não pagas. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MARIA LUIZA MAIA DE ANDRADE, representada por sua genitora LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE. Nos termos do acordo acostado ao ID 155701826, os alimentos foram fixados no valor de 16% (dezesseis por cento) dos rendimentos brutos do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios. O requerido apresentou justificativa nos autos, informando que foi demitido da empresa que antes laborava, passando a receber tão somente pró-labore da empresa por ele constituída. Na oportunidade, informa que ajuizou ação de revisão de alimentos (ID 161198128). A exequente acostou aos autos a planilha atualizada do débito e postulou a intimação do executado para efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de prisão (ID 16846496). O devedor apresenta nova petição nos autos (ID 168728152), onde sustenta a desproporcionalidade da determinação da prisão civil no caso em apreço. A decisão ID 170712468, concedeu nova oportunidade para o executado efetuar o pagamento do débito. O devedor apresentou nova petição nos autos (ID 172656723) onde mais uma vez sustenta que o valor de seus rendimentos brutos a serem considerados para pagamento dos alimentos, corresponde ao apontado nos comprovantes de pró-labore anexados aos ID 172656720, estando o débito devidamente quitado. Ratifica, ainda, a impossibilidade de pagar a pensão no valor fixado. A credora apresenta nova petição ratificando o pedido de prisão civil do executado, bem como apresentando planilha com o valor atualizado do débito (ID 173643870). O órgão ministerial oficiou pela prisão civil do executado (ID 173355962). DECIDO. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, a prisão civil só é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. Logo, somente o não cumprimento de uma obrigação de caráter alimentar, por vontade própria, espontânea e sem motivos desculpáveis do devedor poderá acarretar a restrição de sua liberdade. O artigo 528, parágrafo 3o do CPC, estabelece que, em caso de inadimplemento ou não apresentação de justificativa escusável, deverá ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos, por 1 a 3 meses. Inicialmente, cabe pontuar que os comprovantes de rendimentos acostados aos autos não podem ser considerados como rendimentos efetivamente recebidos pelo executado (ID 172654444), porquanto conforme por ele afirmado trata-se de empresa da qual é proprietário, e o valor constante nos comprovantes de rendimentos poderão ser por ele determinado, não refletindo seus reais rendimentos mensais. Ademais, em consulta a ação revisional de alimentos no 0708068-72.2023.8.07.0016, cuja decisão anexo, verifica-se que o pedido de redução dos alimentos foi indeferido, ficando estabelecido que a quantia a ser paga mensalmente deverá corresponder a descontada no último contracheque do alimentante. Desta feita, não há que se falar em quitação do débito, porquanto o montante cobrado se encontra em consonância com o fixado, sendo, portanto, o título executivo judicial, líquido, certo e exigível. Superada a questão, importante frisar que mesmo diante do indeferimento do redução dos alimentos, o executado continua a efetuar o pagamento dos alimentos à menor, sendo o abandono material inescusável. Ademais, não comprovou nos autos fatos que gerem a impossibilidade absoluta do devedor de efetuar o pagamento do débito, de modo a justificar o inadimplemento, conforme disposição do §2o do art. 528 do CPC. Nessas circunstância, esgotados os meios e modos para compelir o devedor a saldar o débito, impõe-se o decreto da medida extrema, consistente na privação de sua liberdade. Em face do exposto, com base no artigo 5o, inciso LXVII da Constituição Federal c/c o artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil, DECRETO a prisão civil do executado. Dou à presente decisão força de ofício de encaminhamento/mandado/carta precatória de prisão de LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE (brasileiro, portador do CPF no 723.842.551-34, filho de Lazaro Venâncio do Vale e Marlucia Aparecida de Andrade), pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Advirto-o de que a suspensão da medida só ocorrerá com a quitação integral da dívida, o que abrange a quantia reclamada (ID 173643870), mais as prestações que vencerem até a data do efetivo pagamento. Promova-se a inclusão do mandado no BNMP. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “foi demitido do seu antigo emprego no Fujioka, teve uma considerada queda de rendimentos, seu modo de vida mudou para pior e essa queda abrupta, fez com que não conseguisse pagar na mesma forma que estava pactuada a pensão alimentícia”; b) “gastou mais de 50% para pagar a pensão de sua filha e investiu numa fabriqueta de moveis planejados, que não andou muito bem, sem prosperar”; c) “diante a total incapacidade do Alimentante, torna-se inexigível a manutenção dos valores pactuados”; d) “a execução pela via coercitiva por prisão, deve se limitar às três últimas parcelas vencidas antes da execução (movida em 17/04/2023). Os débitos anteriores devem ser cobrados em procedimento próprio”; e) “foram incluídas as parcelas relativas aos meses 06,07,08, ou seja, de período anterior ao permitido em lei para o rito por prisão, as quais estão sendo cobradas, inclusive, por ação própria pelo rito da expropriação”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência, para suspender a ordem de prisão até o julgamento do processo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a referida medida executiva de natureza coercitiva. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora) a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, uma vez que os documentos produzidos no atual estágio processual não se revelam suficientes a afastar a natureza urgente dos alimentos a serem prestados ao alimentando. É certo que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (Código de Processo Civil, art. 528, §7o c/c Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça). No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 17 de abril de 2023, sob o rito da constrição pessoal, referente à parcela de abril de 2023 em atraso. O adimplemento parcial da dívida não desnatura a urgência do débito alimentício vencido no curso do processo, tampouco elide a viabilidade de prisão civil do alimentante em relação ao débito remanescente. No ponto, o alimentante, para livrar-se da prisão civil, está obrigado a pagar integralmente as três últimas parcelas vencidas na data do mandado de citação e as vincendas no curso do processo. Frise-se que o valor da dívida se acumulou por culpa exclusiva do devedor de alimentos, uma vez que não teria realizado o pagamento a tempo e modo. Além disso, o agravante não demonstrou sua impossibilidade absoluta de quitar os alimentos vencidos, a fim de afastar a referida medida coercitiva (Código de Processo Civil, art. 528, §2o). De outro giro, não merece prosperar a alegação de desproporcionalidade entre seu rendimento mensal e a prestação alimentícia, sob o fundamento de modificação da sua atual situação financeira, dado que a referida irresignação é pertinente à ação revisional de alimentos (0708068-72.2023.8.07.0016), a qual teria sido, em sede de tutela de urgência, indeferida por aquele Juízo (id 52433378, p. 148). Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DO WRIT, PELO CREDOR, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE A ORDEM DE HABEAS CORPUS FAVORÁVEL AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO OU INTERVENÇÃO DO CREDOR NO HABEAS CORPUS. RESTRIÇÕES COGNITIVAS QUE JUSTIFICAM O CABIMENTO, SOB PENA DE VULNERABILIDADE PROCESSUAL AO CREDOR E OFENSA À PARIDADE DE ARMAS. ACÓRDÃO QUE OBSTOU A PRISÃO DO DEVEDOR QUE SE FUNDA APENAS NA PERCEPÇÃO PESSOAL DE SUFICIÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS E NA QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. MANIFESTA ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO VALOR DO PENSIONAMENTO DEFINIDOS EM ANTERIOR AÇÃO, NA QUAL FORAM CONSIDERADAS AS POSSIBILIDADES DO DEVEDOR E AS NECESSIDADES DO CREDOR. REEXAME DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS OU CONSIDERAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL OU EXONERATÓRIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALOR DEVIDO NOMINALMENTE ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DA HIPÓTESE. FAMÍLIA COM ELEVADO PADRÃO SOCIAL E ECONÔMICO. VALOR QUE SE ACUMULOU POR CULPA EXCLUSIVA DO DEVEDOR. MODIFICAÇÃO JUDICIAL DO RITO ELEITO PELO CREDOR PARA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- O propósito recursal é definir se é teratológico ou manifestamente ilegal o acórdão que, em habeas corpus impetrado pelo devedor de alimentos, concede a ordem ao fundamento de que os depósitos realizados no curso da execução, em razão de seu elevado valor nominal, comprometeriam a urgência e contemporaneidade dos alimentos cobrados pelo rito da prisão. 2- É cabível mandado de segurança, impetrado pelo credor de alimentos, contra o ato judicial que, em habeas corpus impetrado pelo devedor, concede a ordem para obstar o cumprimento da ordem de prisão civil decretada com fundamento nos arts. 528 ou 911, ambos do CPC/15. 3- O excepcional cabimento do writ contra ato judicial na hipótese se justifica porque, no habeas corpus impetrado pelo devedor, não há a obrigatória integração do polo passivo pelo credor, tampouco lhe é deferido, em regra, a admissão como terceiro e, mesmo nas pontuais situações em que é admitido, apenas lhe é facultado interpor recursos excepcionais após a concessão da ordem, cuja cognição é constitucionalmente limitada. 4- Impedir a impugnação da decisão que concede habeas corpus pela via mandamental implicaria em colocar o credor de alimentos, materialmente vulnerável na relação jurídica alimentar, também em situação de vulnerabilidade processual, o que não se coaduna com o princípio da paridade de armas. 5- Na hipótese, o acórdão que concedeu a ordem de habeas corpus em favor do devedor de alimentos e que fora impugnado pelo mandado de segurança impetrado pelas credoras está eivado de manifesta ilegalidade e teratologia, pois fundado na exclusiva percepção pessoal de que os valores depositados pelo devedor, correspondentes a menos de 30% do valor devido, seriam suficientes para suprir as necessidades das credoras dos alimentos. 6- As circunstâncias fáticas sopesadas por ocasião do arbitramento dos alimentos não são, como regra, reexamináveis em habeas corpus, de modo que a prova acerca da superveniente modificação das possibilidades do devedor ou das necessidades do credor devem ser produzidas, sob o crivo do amplo contraditório e da ampla defesa, em ação revisional ou exoneratória de alimentos. 7- Hipótese em que, ademais, as credoras e o devedor possuem elevado padrão social e econômico, conforme atesta a prova documental pré-constituída, e o valor da dívida se avolumou por culpa exclusiva do devedor de alimentos que, além de inadimplente, ocultou-se para não receber a citação para pagamento dos alimentos por mais de 10 meses e somente efetuou o pagamento de parte dívida após a expedição do mandado de prisão. 8- A execução dos alimentos sob o rito da prisão, desde que presentes os seus pressupostos, é de livre escolha do credor, de modo que não pode o Poder Judiciário, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas, imiscuir-se na opção por ele manifestada e converter a execução sob o rito da prisão para o rito da penhora e expropriação, sob pena de grave ofensa ao art. 528, caput, do CPC/15. 9- Recurso ordinário constitucional conhecido e provido, para conceder a segurança e restabelecer a decisão que havia autorizado a prisão civil do devedor de alimentos. (Terceira Turma, RMS n. 66.683/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 11.3.2022). Na mesma linha de raciocínio, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR. ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. ORDEM DE PRISÃO. REGULARIDADE. EXAME. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus tem por escopo analisar tão somente a legalidade ou ilegalidade da prisão civil, razão pela qual não constitui via adequada para o exame da realidade fática do paciente, no que diz respeito à sua possibilidade financeira em arcar com os alimentos. 2. O pagamento parcial dos alimentos devidos não serve para afastar a prisão civil. 3. Ordem denegada. (2a Turma Cível, acórdão 1660836, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 13.02.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. SÚMULA 309 DO STJ. DÉBITO ALIMENTAR REMANESCENTE. PRESTAÇÃO VENCIDA NO CURSO DO PROCESSO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIFICATIVA. ART. 528, §2, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MUDANÇA DE RITO. ESCOLHA DO CREDOR. 1. O cabimento da prisão civil por débito alimentar guarda consonância com o disposto no artigo 528, §§1o e 3o, do CPC, que rege a questão. 2. Acerca da prisão civil do devedor de alimentos, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula no 309, cujo teor dispõe que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo." 3. Considerando que o débito remanescente se refere aos meses de maio e junho do corrente ano, certo é que este constitui prestações vencidas no curso do processo, nos moldes legalmente estabelecidos, revelando-se possível a determinação de prisão civil do devedor de alimentos. 4. Ainda que tenha havido pagamento parcial do débito alimentar, mesmo em caráter substancial, tal fato não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante quanto ao débito remanescente. Precedentes do STJ. 5. Nos termos do §2o do artigo 528 do CPC, a justificativa apta a afastar o decreto prisional é aquela que decorre de comprovada impossibilidade absoluta do pagamento. 6. Em execução de alimentos, a definição do rito procedimental constitui opção do credor, que pode escolher entre o rito da constrição patrimonial/penhora (art. 523 do CPC) ou o rito da prisão (art. 528 do CPC), não cabendo ao devedor de alimentos a escolha do rito que entenda melhor. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (5a Turma Cível, acórdão 1658907, Relator: ANA CANTARINO, DJE: 13.02.2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator